Tribunal: TJBA
Processo: 8075287-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075287-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS REBOUCAS Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS AGRAVADO: BRASIL METODO COMERCIO, REPRESENTACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS S/C LTDA Advogado(s):CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência judicial de apresentação do contrato de honorários advocatícios como condição para expedição de alvará em favor de advogado que possui procuração com poderes específicos para receber e dar quitação. 2. O art. 105 do CPC/2015 estabelece que, para que o advogado possa receber e dar quitação, é necessária cláusula específica na procuração, o que se verifica no caso concreto. 3. A exigência judicial de juntada do contrato de honorários viola o sigilo profissional previsto no art. 7º da Lei nº 8.906/94, que resguarda a relação entre advogado e cliente. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que o advogado com poderes específicos tem direito à expedição de alvará em nome próprio, independentemente da apresentação do contrato de honorários (REsp 1.885.209/MG). 5. A decisão agravada contraria ainda entendimento consolidado do CNJ (PCA 0009157-89.2021.2.00.0000), segundo o qual não se exige procuração recente ou documento adicional quando já presente instrumento válido com os poderes exigidos. 6. A manutenção da decisão recorrida representa indevida interferência na autonomia da relação contratual entre cliente e advogado e configura entrave injustificado à efetividade da prestação jurisdicional. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076848-37.2024.8.05.0000, em que é agravante MARIA DO CARMO DOS SANTOS REBOUCAS e agravado BRASIL METODO COMERCIO, REPRESENTACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS S/C LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.